Tribunal: TJDFT
Processo: 0750692-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750692-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GERVASIO JOSE DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de petição, com pedido de tutela provisória recursal, protocolada por GERVASIO JOSE DE OLIVEIRA NETO. O requerente alega que: 1) ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito” contra a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (autos 0720000-62.2024.8.07.0003); 2) foi deferida tutela de urgência para determinar à ré que suspendesse a exigibilidade da multa/fatura originariamente emitida no valor de R$ 8.723,35, com vencimento em 06 de junho de 2024, e, consequentemente, que não realizasse interrupção no serviço de energia a partir da data de 10/07/2024 até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada dia de suspensão; 3) posteriormente, os pedidos foram julgados improcedentes; 4) interpôs apelação de forma tempestiva; 5) o recurso está concluso para o relator Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto; 6) ontem, 26/11/2024, houve o corte de energia elétrica, sem qualquer notificação prévia; e 7) devido a interrupção do serviço de energia elétrica, está impossibilitado de exercer as atividades laborais em seu comércio. Requer que seja determinado à Neoenergia que restabeleça, com urgência, o fornecimento de energia elétrica, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 até que o serviço seja restabelecido. Preparo comprovado (ID 66707249/50). É o relatório. Decido. A análise do pedido durante o plantão judicial já foi rejeitada (ID 66708828). A documentação protocolada visa instruir o mesmo pedido. Mantenho a determinação de distribuição dos autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista